Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BREVE LEITURA DE PEÇAS POR TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução.
2. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade do depoimento da primeira testemunha ouvida em juízo, em razão desta ter consultado apontamentos. Requer a absolvição por ausência de provas e a ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) a (in)validade do depoimento da primeira testemunha; ii) a suficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função em policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola garantia de liberdade de expressão.
5. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 156/2024 - 04a DP, pela Ocorrência Policial no 856/2024-01a DP, pelas declarações colhidas na fase inquisitória e pelas provas orais produzidas em juízo, observado o devido processo legal, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e confirmados os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público, como se verifica no caso concreto.
6. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem o dolo, conforme art. 28, II, do Código Penal e teoria da actio libera in causa. Precedente: acórdão 2078908.
7. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo e submetidos ao contraditório e à ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e a autoria da conduta, de acordo com o Termo Circunstanciado já citado.
8. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. A leitura pela testemunha de peças produzidas na fase inquisitorial no curso da oitiva, mormente em relação a fato ocorrido há mais de ano, facilitando a rememoração, não ofende o princípio do devido processo legal, consoante autoriza o parágrafo único do art. 204 do CPP, não havendo que se falar em nulidade do depoimento da primeira testemunha. Precedente: AgRg no AREsp n.1.170.087/SP.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 82, §5o da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.1.170.087/SP, R. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, J. 22/11/2022, P. 29/11/2022; TJDFT, acórdão 2078908, R. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, J. 18/12/2025, P. 07/01/2026.